Tribunal: TJPA
Processo: 0020535-51.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0020535-51.2017.8.14.0401

RECORRENTE: LUCAS NASCIMENTO FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0020535-51.2017.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: LUCAS NASCIMENTO FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO. Na decisão de pronúncia cabe ao juízo
a quo
verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, nos termos do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do conjunto probatório, com todas as suas circunstâncias concretamente ocorridas. Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0020535-51.2017.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: LUCAS NASCIMENTO FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCAS NASCIMENTO FERREIRA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c art. 29, ambos do CP e art. 244-B, § 2°, da Lei 8.069/90, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Descontentamento do ora recorrente por seu Defensor Público, que requereu o reexame da matéria, ID-12499437.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID- 12499441.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, razão pela qual afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Nesse contexto, a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria
.

A materialidade restou demonstrada diante
do laudo pericial, ID-12499252, que concluiu que no local periciado foi encontrado desovado o corpo decapitado de WESLEY DA SILVA BARBOSA.

Os indícios de autoria restam demonstrados diante da prova oral produzida em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha JEAN JEORGE MESQUITA PEDROSA, afirmou em juízo, ID-12499323: “
que recorda bastante dos fatos; que tudo começou com o aparecimento de um corpo decapitado na área do pinheirinho, reconhecido como o corpo de Wesley; que Wesley foi encontrado e enterrado sem corpo, reconhecido pelas tatuagens; que quem havia decapitado seria “MIGUELZINHO” que localizado e conduzido até a delegacia informou que por volta das 19h, presenciou e identificou quando JOSÉ, ALEX, FÁBIO, LUCAS, conhecido por “setor”, e “GUÁ conduziram Wesley para uma área de mata; que no dia seguinte “Miguelzinho” ficou sabendo que o corpo foi encontrado decapitado; que perguntou a “Miguelzinho” sobre a cabeça que tinham jogado fora no canal do mata-fome e negou a autoria de que teria despachado; que diante das informações foram continuadas as investigações; que José, era praticamente o chefe da turma; que José foi preso com um carro roubado; que José confessou o homicídio e disse que “GUÁ” não estava presente no evento criminoso; que Adriano estaria também nesse episódio; que José não assumiu a autoria de degolar Wesley;

que José identificou Alex e Adriano no episódio; que Adriano conduzido na delegacia confirmou os fatos; que Adriano informou que todos estavam em uma casa abandonada, foi quando José visualizou Wesley vindo na rua; que José saiu da casa e abordou Wesley, e o restante

dos acusados saíram da casa e seguraram a vítima; que José alegou que a vítima era “cagueta” por entregar todas as bocas de fumo e foi decretada sua pena de morte; que quem havia decapitado foi José e “matheuszinho”; que Lucas “setor” negou a participação embora José e Adriano colocarem este na cena do crime; que José faleceu um mês depois e o depoente associa a morte em razão de ter delatado Alex e Lucas; (...).”

Ressalta-se que nesta fase processual de pronúncia opera-se o princípio do
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho do Tribunal do Júri, não comportando a análise aprofundada do conjunto probatório neste momento. Ademais, apenas uma testemunha foi ouvida em juízo, existindo lacunas a serem dirimidas pelo Conselho de Sentença.

Sendo assim, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Júri Popular.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Belém, 31/03/2023